Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE PRESENTE. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NARRATIVA DA VÍTIMA CONTRADITÓRIA. RECONHECIMENTO DO RÉU NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição do réu quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria. Inteligência do brocardo in dubio pro reo. Além disso, a vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, apresentou versões diferentes para o fato criminoso e colocou em dúvida a correta identificação da pessoa que lhe teria subtraído o celular. Na realidade, não restou confirmado, em juízo, o reconhecimento o réu como o autor do fato criminoso. Fora isso, a res furtiva foi localizada em local distante daquele em que o réu foi preso por guarnição da PMDF.
2. Recurso do MPDFT conhecido e desprovido.